Tribunal: TJDFT
Processo: 0751559-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR.EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E CAGED/MTE.PESQUISA DE EVENTUAIS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS OU DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, formulado em execução de título extrajudicial, com o objetivo de identificar eventual vínculo empregatício ou benefício previdenciário do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED para apuração da existência de vínculo empregatício ou percepção de benefício previdenciário pelo executado, como meio de viabilizar eventual penhora de percentual de verbas salariais ou previdenciárias, diante do insucesso das diligências anteriormente realizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, caberá ao Juiz, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Incumbe, pois, ao Poder Judiciário adotar medidas que visem ao restabelecimento da tranquilidade social, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas que lhe são disponibilizados.
4. Conforme precedentes deste Tribunal, a expedição de oficio ao INSS, se revela hábil para averiguar à existência de vínculo empregatício ou de eventuais contribuições previdenciárias do executado, tendo em vista uma futura penhora salarial, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.
5. Ante a demonstração de que o exequente esgotou as medidas disponíveis ao juízo para a busca da satisfação do crédito, está caracterizada a excepcionalidade para o deferimento de consulta ao CAGED- Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, sobre eventuais vínculos empregatícios do executado na medida em que o deferimento da captação de informações não fere o disposto no art. 833 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. É admissível a expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED para apuração de vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários do executado quando frustradas as diligências para localização de bens penhoráveis. 2. A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada, desde que preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.